Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. CABIMENTO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor.
5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
7. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora.
8. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão.
9. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto.
10. Recurso conhecido e não provido.